Tribunal: TJPA
Processo: 0000808-65.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000808-65.2015.8.14.0017

APELANTE: DINATSON INACIO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA COM USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por ato ilícito cumulada com pedido de danos morais ajuizada por particular contra o Estado do Pará, alegando ter sido vítima de abordagem policial violenta e desproporcional em via pública, com uso indevido de algemas e agressões físicas, resultando em lesões corporais e constrangimento perante terceiros. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude na conduta dos agentes estatais durante a abordagem e contenção do autor; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, aptos a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto de Exame de Corpo de Delito e os depoimentos testemunhais demonstram que a abordagem policial ultrapassou os limites da razoabilidade, revelando uso desproporcional de força e emprego indevido de algemas, contrariando a Súmula Vinculante nº 11 do STF.
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal, o que restou configurado nos autos.
5. A tentativa de ocultar registros da abordagem e o conteúdo do exame pericial corroboram a versão do autor e afastam a legitimidade presumida do ato administrativo.
6. Caracterizado o dano moral in re ipsa, diante da ofensa à integridade física e à dignidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso.

Tese de julgamento:

1. A conduta abusiva de agentes policiais durante abordagem, com uso injustificado de algemas e violência, caracteriza ato ilícito gerador de dano moral, ensejando responsabilidade civil objetiva do Estado.
2. A responsabilidade civil do Estado independe de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, DANDO PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Dinatson Inácio de Lima, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais, movida em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, na madrugada de 02 de dezembro de 2014, foi abordada de forma violenta por policiais militares no interior da Feira Coberta do município de Conceição do Araguaia, enquanto fazia uma refeição na barraca “Canto da Ressaca”. Relata que questionou a dona da barraca sobre o valor da refeição, pois teria cobrado um valor menor a outro cliente. Esta respondeu em tom agressivo que não precisava mais pagar nada, momento em que chegou um grupamento da Polícia Militar, que presenciou o autor insistindo em realizar o pagamento.

O pagamento foi realizado na frente dos policiais, que mandaram o autor sair da frente da barraca. O autor questionou educadamente a razão de ter que sair, e relata ter obedecido a orientação policial. Discorre que foi para a frente da barraca ao lado quando um dos policiais se aproximou e teria aplicado uma "gravata", algemando-o em seguida, arrastando-o até a viatura e jogando-o de maneira desrespeitosa e agressiva na carroceria do veículo, tudo diante de várias pessoas presentes no local.

Aduz ainda que, em decorrência da abordagem, sofreu lesões físicas no punho e no rosto, além de trauma contuso na garganta, conforme exame de corpo de delito acostado aos autos. Sustenta que, além dos danos físicos, foi exposto a humilhação pública, constrangimento e abalo psicológico, tendo desenvolvido, inclusive, distúrbios como insônia e medo.

Fundamenta seu pedido na responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, postulando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil e duzentos e oitenta reais), valor fixado como parâmetro compensatório pelo sofrimento experimentado.

Em sentença (ID.

22506071), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pendentes, caso existam, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa, ficando, contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado e ultimadas as providências necessárias, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, considerando o 485, § 7º do CPC, retornem os autos conclusos para apreciação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 22506072), alegando que a r. decisão merece reforma, por não ter observado adequadamente as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos de testemunhas oculares e o laudo de exame de corpo de delito.

Sustenta que a sentença se baseou de forma desproporcional nas conclusões do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado contra o policial militar envolvido, o qual, segundo o recorrente, foi instruído apenas com depoimentos de colegas de trabalho do agente, sem ouvir testemunhas imparciais por suposto temor de represálias. Destaca que a autoridade policial agiu com uso excessivo da força, sem justificativa legal para tanto, já que, segundo as testemunhas Gabriel da Silva Costa e Jhonnattan Macedo de Sousa, o autor não apresentava resistência, tampouco foi dada voz de prisão.

Aponta que uma das testemunhas foi inclusive coagida a apagar do celular imagens que registravam a abordagem, o que, a seu ver, reforça o caráter abusivo e ilegal da ação dos agentes. Argumenta, ainda, que o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID nº 60874075) é prova cabal das agressões, pois relata escoriação no lábio inferior direito, contusão no punho e trauma contuso na garganta, lesões que seriam incompatíveis com simples imobilização tática.

Alega que a conduta dos agentes violou os parâmetros da razoabilidade e da legalidade, sendo vedado, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF, o uso de algemas e força física em situações que não apresentem risco à integridade dos envolvidos ou possibilidade de fuga. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID.

22506075), defendendo a manutenção da sentença de improcedência. Sustenta que os policiais militares agiram dentro dos limites do estrito cumprimento do dever legal, motivados pela conduta agressiva e desrespeitosa do autor, que apresentava sinais de embriaguez, havia se recusado a pagar por refeição consumida e perturbava a ordem pública. Alega que, diante do comportamento exaltado do autor, foi necessário o uso de algemas, não se configurando excesso na atuação policial.

Enfatiza que o autor não apresentou provas convincentes de suas alegações, tendo o juízo de origem corretamente concluído pela inexistência de ilicitude ou de nexo causal entre a atuação dos agentes e o dano alegado. Ressalta que a responsabilidade objetiva do Estado não afasta a exigência de demonstração de dano, conduta ilícita e nexo de causalidade, o que não se verifica no caso concreto. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no CPC. Entretanto, com fulcro no art. 178 do CPC/2015, bem como na Recomendação nº 34/2016 e na Resolução nº 261/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público, deixou de intervir no mérito do feito, por entender que a demanda versa sobre interesses meramente patrimoniais e individuais, ausente interesse público primário que justifique a atuação do Parquet (ID. 22728920).

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Dinatson Inácio de Lima, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado do Pará, em razão de suposto excesso praticado por policiais militares durante abordagem ocorrida na madrugada de 02 de dezembro de 2014, nas dependências da Feira Coberta da cidade de Conceição do Araguaia.

Alega o recorrente que foi abordado de forma abusiva e desproporcional pelos policiais militares, os quais o algemaram violentamente, aplicaram-lhe um "mata-leão" e o conduziram, de forma vexatória e agressiva, até a viatura, jogando-o na carroceria do veículo diante de diversas pessoas.

Sustenta que a conduta dos agentes lhe causou lesões físicas, devidamente comprovadas por exame de corpo de delito (ID. 60874075), e danos morais decorrentes da exposição pública, da humilhação sofrida e dos efeitos psicológicos gerados pelo episódio.

O juízo de origem, após análise do conjunto probatório, entendeu que os policiais militares agiram dentro dos limites do estrito cumprimento do dever legal, não sendo constatado excesso ou ilicitude na abordagem realizada. Fundamentou-se, inclusive, nas conclusões do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a conduta do agente policial envolvido, bem como nos depoimentos colhidos em juízo.

Todavia, razão assiste ao recorrente quanto à necessidade de reanálise do acervo probatório à luz do princípio da verdade real e dos elementos que indicam, de forma suficiente, a ocorrência de conduta indevida por parte dos agentes públicos.

Verifica-se que o Auto de Exame de Corpo de Delito juntado aos autos (ID. 60874075) aponta a existência de escoriação no lábio inferior direito, contusão no punho e trauma contuso na garganta, lesões compatíveis com a narrativa apresentada na inicial, segundo a qual o autor teria sido imobilizado de forma violenta e recebido agressões físicas após já estar dominado e algemado.

Os depoimentos das testemunhas Gabriel da Silva Costa (ID. 60874792 e 60874793) e Jhonnattan Macedo de Sousa (ID. 60874790 e 60874791) corroboram a versão do autor.

A testemunha Gabriel da Silva Costa relatou presenciou os policiais darem uma “gravata” no autor, que não agiram com moderação, e que o autor foi abordado de forma violenta, sem ter oferecido resistência. Relata que fotografou o ocorrido, mas foi obrigado a apagar os registros por ordem dos policiais.

A testemunha Jhonnattan Macedo de Souza afirmou que os policiais “deram uma gravata” no autor, deram um tapa no meio das costas, algemaram com força e o arrastaram até a viatura de forma violenta. Mencionou, ainda, que estava ao lado com sua esposa e seu irmão que registrou em filmagem o ocorrido, sendo que os policiais tomaram o celular e apagaram as imagens, sob ameaça de receber voz de prisão, conduta que revela, no mínimo, tentativa de suprimir prova de eventual abuso.

A testemunha Amanda Elias do Nascimento Alves (ID.

60874065 a 60874070), filha da proprietária do estabelecimento, relatou que o autor estava incomodando e perturbando na barraca chamando-a e perguntando inúmeras vezes o valor da alimentação e dizendo que não valeria o preço que cobram. Posteriormente bateu a mão em cima do balcão, falando alto e com ignorância, sendo que a todo momento ficava tentando humilhar com o valor da refeição. Relata que o fez repetidas vezes até que ela pediu que ele se retirasse do local. Outro cliente chamou a polícia por presenciar todo o incômodo ocasionado pelo autor da ação.

Relata que os policiais começaram a abordagem com muita calma e pediram para ele se retirar do local, e que o autor era muito ignorante com os policiais. Afirma que viu ele ameaçando os policiais de “meter um processo”. Afirma que o autor não saiu espontaneamente do local. Afirma que viu os policiais algemando e levando normalmente, sem violência. Afirma que os policiais não aplicaram “gravata” no autor, seguraram ele, algemaram.

O Policial Militar Valber Rodrigues da Silva, em depoimento alega que o autor se debateu pra não ser preso, mostrando resistência a ordem de prisão, mas não agrediu nenhum policial. Relata que houve ofensas verbais chamando de policiais de merda, pois não queria sair da barraca.

Em análise aos documentos acostados, percebe-se que os policiais foram absolvidos no procedimento administrativo disciplinar, o qual foi aberto em razão da requisição do membro do Ministério Público.

Ressalte-se, nesse ponto, que o uso de algemas e o emprego de força física por agentes estatais deve observar os limites da proporcionalidade, conforme preconizado pela Súmula Vinculante nº 11 do STF:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

O Estado do Pará, por sua vez, defende que os policiais atuaram de maneira legítima e necessária diante da situação fática, ressaltando a inexistência de elementos que demonstrem abuso de autoridade.

Entretanto, a responsabilização civil do Estado, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, decorre da simples demonstração da ação comissiva do agente público, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo.

Ocorre que, da leitura do excerto da súmula vinculante do STF supracitado, tem-se que apenas se considera lícito o uso de algemas em caso de resistência ou fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, devidamente
justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade civil do agente ou da autoridade.

Dessa forma, infere-se que toda conduta que faça uso de algemas fora das previsões constantes do texto sumulado deve-se interpretar como ilícita. Acrescento que
não foi apresentada justificativa por escrito para o uso de
algemas
ou qualquer aplicação de força
, em desconformidade com a
Súmula

Vinculante
nº
11
do STF, editada em 2008 e de observância obrigatória pela Administração Pública investida no poder de polícia administrativa preventiva desde então.

No caso dos autos, restou incontroverso que a ação policial foi a causa direta das lesões corporais sofridas pelo autor, no entanto, o que autoriza o reconhecimento do dever de indenizar, é a constatação de que as agressões extrapolaram o necessário para a contenção do autor, acrescido ao descumprimento da determinação da SV nº 11, acerca da justificativa para o uso de algemas.

Além disso, a tentativa de ocultar registros visuais do ocorrido, conforme narrado por uma das testemunhas, afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e revela desvio de finalidade na atuação estatal, reforçando a tese de que houve abuso por parte dos agentes.

Diante de ato ilegal praticado por agentes públicos, o ordenamento jurídico pátrio prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado perante os eventuais danos deles advindos. Nesse sentido, a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, prevê, com base na Teoria do Risco Administrativo, que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo por base a Teoria do Risco Administrativo, aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro a partir do texto constitucional, o Estado é responsável pelos atos praticados por seus agentes.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Dessa forma, verifica-se que a condenação do Estado ao dever de indenizar advém da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Assim sendo, verifica-se que o agente policial se excedeu em sua conduta, não observando os estritos liames previstos para utilização das algemas a que submeteu o requerente, como delineados na Súmula nº 11 do STF, o que veio a tornar sua conduta ilegal.

Dessa forma, constatada a ilegalidade da conduta (não se aplicando, conforme demonstrado, a excludente de ilicitude do estrito cumprimento de dever legal), o dano sofrido pelo particular e o nexo de causalidade entre eles, resta patente a responsabilidade civil objetiva do Estado, com aplicação da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Acerca da questão debatida nos presentes autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará guarda o mesmo entendimento para casos similares, conforme se demonstra nos julgados abaixo transcritos:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não. 2. Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física dos autores, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida. O uso da força física seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral. 3. É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial. Precedentes. 4. O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que a perseguição policial com disparos de arma de fogo no carro-forte e o posterior uso de algemas e agressões físicas resultantes em lesões corporais mesmo após rendição e identificação dos apelados como trabalhadores de empresa de segurança e transporte de valores, bem como a permissão de exposição dos apelantes em jornais de grande circulação geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agentes que na verdade deveriam lhe proporcionar segurança. (...)

(TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0001287-26.2008.8.14.0301, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, DJE 21/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO POR POLICIAL MILITAR. USO DE ALGEMAS. EXCESSO NA CONDUTA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIO. I - Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual contou que, seu irmão foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e baleado à queima-roupa, após ser confundido com um bandido, e veio à óbito. Ao chegar no local, contou que o soldado Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, momento em que foi algemado e agredido com chutes e socos. Na prolação da sentença, o juiz julgou procedente a ação e arbitrou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) III - A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo. IV - Verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta do agente público ou do prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (...) VI - Portanto
,
houve a comprovação da falha dos atos dos agentes estatais, além de que, obviamente, não há qualquer dúvida em relação a existência do nexo causal, visto que toda a sequência dos fatos, desde a morte equivocada do irmão do apelado até a situação de humilhação que vivenciou no hospital, levaram ao dano causado ao recorrido. Além disso, os agentes estatais, mesmo diante de alguém que acabara de perder o irmão, o acusaram de também ser assaltante, apontaram a arma contra ele, o algemaram e o agrediram, ou seja, na hipótese não houve conduta dentro dos limites da razoabilidade, visualizando-se um claro exagero, que não se enquadra no estrito cumprimento do dever legal, de modo que não estão amparados pela excludente de responsabilidade civil. (...)

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0020569-21.2006.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, DJE 03/09/2019)

Resta patente, conforme apoiado na jurisprudência acima citada, que estão configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado no presente caso, constatando-se a ilicitude da conduta dos agentes policiais, o dano moral sofrido pelo requerente e o nexo causal entre ambos, advindo daí o dever do poder público de ressarcimento pelos danos causados.

Dessa forma, configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará perante os atos do seu agente público, demonstra-se devida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Considerando os parâmetros da jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes, o grau de lesão sofrido, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e a necessidade de reparação ao ofendido, arbitro a indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA ABUSIVA DE AGENTE ESTATAL. USO INDEVIDO DE ALGEMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMA DA CONDENAÇÃO QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00
, em razão de conduta abusiva no uso de algemas por agente policial. A decisão também fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor corrigido da causa e determinou o pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o Estado do Pará deve ser responsabilizado por danos morais em razão de conduta abusiva de agente público no uso de algemas;

(ii) Saber se o valor da indenização e a condenação ao pagamento de custas estão em conformidade com os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Ficou evidenciado que o uso de algemas foi indevido e desproporcional, em desconformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF.
4. O dano moral, in re ipsa, decorre da violação à dignidade do autor, comprovada pelo constrangimento causado. O valor fixado em sentença respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo redução.
5. Contudo, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível parcialmente provida.
Tese de julgamento:

"1. A utilização de algemas sem justificativa válida viola a Súmula Vinculante nº 11, ensejando responsabilidade civil do Estado por danos morais in re ipsa."

"2. A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0000371-88.2015.8.14.0028, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, data do documento 26/11/2024)

DAS VERBAS CONSECTÁRIAS.

No que tange aos juros de mora e à correção monetária, de acordo com o entendimento do STJ no julgado transcrito a seguir:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TR. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no AREsp. 288.026/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 52.739/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2013; EDcl nos EDcl no Ag 1.074.207/RS, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 4.9.2013. 2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1575087 RS 2015/0319184-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018) (destaca-se)

Dessa forma, no que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144 /RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810), estando escorreito os termos fixados pelo
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), nos termos da fundamentação supra.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025